Tribunal: TJMT
Processo: 1012280-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012280-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — MULTA — DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA — CRÉDITO DE NATUREZA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA EXECUÇÃO FISCAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

No Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Ainda que se esteja diante de crédito não tributário, uma vez inscrito em dívida ativa, o crédito passa a ser considerado de natureza pública e é cobrado mediante execução fiscal.

A tentativa de resguardar o interesse público subjacente à cobrança de tal espécie de crédito, através do ajuizamento da execução fiscal e de habilitação no processo falimentar, não encontra óbice na legislação aplicável. Inteligência dos arts. 187 do CTN e 29 da Lei no 6.830/1980.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Oi S.A.
contra a decisão de que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de suspensão do processo.

Em suas razões, assegura que em
20/06/2016 foi deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo Oi pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro., e que, em 08/01/2018, foi proferida decisão, publicada em 05/02/2018, na qual aquele Juízo universal homologou o Plano de Recuperação Judicial (‘PRJ’) aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores (‘AGC’) realizada nos dias 19 e 20 de dezembro/2017 e concedeu a recuperação judicial ao Grupo Oi.

Aduz que a d
emanda versa sobre créditos de natureza não tributária (de sanção administrativa imposta pelo PROCON)

anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial
, de modo que
há, sim, sujeição do crédito à recuperação e a forma de pagamento prevista no PRJ.

Afiança que
o art. 59 da Lei no 11.101/05 dispões de forma expressa que a homologação do PRJ implica na novação de todos os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o crédito originalmente detido pelo agravado deverá ser reestruturado de acordo com as condições previstas no PRJ (cláusula 11.2).

Afirma que
créditos com fato gerador anterior à 20/06/2016 são concursais e se submetem, especialmente quanto ao pagamento, aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/05.
”. No caso, “
a data das decisões definitivas dos procedimentos administrativos que culminaram com as multas – leia-se, fato gerador – que motivou a presente demanda foi constituída em 2009
.

Acentua que
conforme decisão de 26/04/2018, do Juízo da recuperação judicial, os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016.

Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem.

Requer a suspensão
da decisão do Juízo de origem que autoriza o prosseguimento da execução fiscal; vedando quaisquer atos de levantamento de valores e de práticas que importem em constrição ou redução do patrimônio das recuperandas, bem como do próprio agravado, de se abster de levantar os valores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (ID 15799992).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 23914465).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Oi S.A. contra a decisão de que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Cuiabá, indeferiu o pedido de suspensão da execução.

Para tanto, requer a reforma
da decisão do Juízo de origem que autoriza o prosseguimento da execução fiscal; vedando quaisquer atos de levantamento de valores e de práticas que importem em constrição ou redução do patrimônio das recuperandas, bem como do próprio agravado, de se abster de levantar os valores.

Como é sabido, do Recurso de Agravo de Instrumento cabe-nos somente analisar o acerto ou não da decisão proferida na ação ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Como bem lançado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 15799992), ainda que se esteja diante de crédito não tributário, uma vez inscrito em dívida ativa, o crédito passa a ser considerado de natureza pública e é cobrado mediante execução fiscal.

Consoante a legislação pátria, não há diferença entre ações executivas fiscais de débitos tributários e ações executivas fiscais de débitos administrativos, pois ambas são objeto de execução fiscal e, por isso, não se suspendem.

Nesse diapasão, aplica-se, ao caso concreto, o conteúdo do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005,
in verbis
:

"§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

O art. 29 da Lei de Execuções Fiscais também corrobora o entendimento:

"Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento."

Por sua vez, segundo a redação do artigo 187 do Código Tributário Nacional:

“Artigo 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento.”

Nesse sentido, observa-se que a Fazenda Pública não necessita sujeitar seus créditos a concurso de credores ou habilitá-los nos autos da falência, podendo inclusive prosseguir a execução simultaneamente, requerendo reserva de numerário para a realização de pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela inclusão desses créditos (multas) no procedimento de recuperação, cabendo ao Juízo competente, classifica-lo corretamente na sua classe.

Processual Civil. Agravo Regimental no Conflito Positivo de Competência. Recuperação Judicial. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Montante apurado posteriormente pela ANEEL. Classificação do crédito. Competência do Juízo da Recuperação Judicial.

O Juízo onde se processa a Recuperação Judicial é ao competente para avaliar o caráter concursal ou extrajudicial do crédito objeto de ação de execução proposta em juízo diverso.

Os valores quantificados em procedimento administrativo perante órgão regulador da atividade econômica da empresa, geralmente derivados de obrigações anteriores à data do pedido de recuperação judicial, quando objeto de liquidação, devem ser recebidos dentro do procedimento recuperatório em igualdade com todos aqueles oriundos da mesma espécie.

Com a edição da lei 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamentos de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. "
AgRg nos EDcl no CC 136.508/PA. rel. min. João Otávio de Noronha. Segunda Seção. J. 12.08.2015. Dje 20/8/15.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 NÃO CONFIGURADA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERESSE DE AGIR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 187 DO CTN E 29 DA LEI No 6.830/1980. NÃO ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 267, VI, DO CPC/1973.

1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. O Tribunal Regional entendeu que, possuindo a União a prerrogativa de escolher entre receber seu crédito por meio da execução fiscal ou pela habilitação de crédito, ao optar pela adoção de um procedimento, consequentemente renunciará ao outro.

3. A prejudicialidade do processo falimentar para a satisfação do crédito tributário não implica a ausência de interesse processual no pedido de habilitação do crédito tributário ou na penhora no rosto dos autos.

4. A necessidade de aguardar o término da ação de falência para eventual satisfação do seu crédito não retira da credora/exequente a faculdade de optar por ambas as vias de cobrança: habilitação no processo falimentar e ajuizamento da execução fiscal.

5. A tentativa de resguardar o interesse público subjacente à cobrança de tal espécie de crédito, através do ajuizamento da execução fiscal e de habilitação no processo falimentar, não encontra óbice na legislação aplicável. Inteligência dos arts. 187 do CTN e 29 da Lei no 6.830/1980. 6. Em caso da existência de processo falimentar, eventual produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao juízo universal da falência.

7. Recurso Especial parcialmente provido, determinando-se a devolução dos autos à origem para análise do mérito do pedido de habilitação de crédito. (STJ; REsp 1.866.843; Proc. 2020/0062214-5; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/09/2020; DJE 05/10/2020).

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSIDERADO PRESCRITO.

1. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho e, no caso de devedor falido, os créditos extraconcursais, as importâncias passíveis de restituição e os créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado (artigo 186 do CTN).

2. Sob tal perspectiva, o artigo 187 do mesmo diploma - assim como a Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80, artigo 29) - dispõe que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, liquidação, inventário ou arrolamento.

3. Nesse contexto, os créditos tributários não se submetem ao concurso formal (ou processual) instaurado com a decretação da falência ou com o deferimento da recuperação judicial, vale dizer, não se subordinam à vis attractiva (força atrativa) do Juízo falimentar ou recuperacional, motivo pelo qual as execuções fiscais devem ter curso normal nos juízos competentes (artigo 76 da Lei 11.
101/2005).

4. De outro vértice, os credores tributários sujeitam-se ao concurso material (ou obrigacional) decorrente da falência ou da recuperação judicial, pois deverão ser respeitadas as preferências, por exemplo, dos créditos trabalhistas e daqueles com garantia real, sem olvidar-se do pagamento prioritário dos créditos extraconcursais e das importâncias passíveis de restituição.

5. Malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal, inexiste óbice para que o Fisco (no exercício de juízo de conveniência e oportunidade) venha a requerer a habilitação de seus créditos nos autos do procedimento falimentar, submetendo-se à ordem de pagamento prevista na Lei 11.101/2005, o que implicará renúncia a utilizar-se do rito previsto na Lei 6.
830/80, ante o descabimento de garantia dúplice.

(...)

11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1466200/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/02/2019). Grifei.

Assim, atento às especificidades da situação fática e de direito, não vislumbro mácula na decisão de primeiro grau, de modo a não prosperar a irresignação da Agravante.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021